Tribunal: STF
Processo: Rcl 39711
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.412. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA AÇÕES CUJO OBJETO SEJA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA  AD CAUSAM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac, em 17.3.2020, contra atos que imputa ao Corregedor Nacional de Justiça, ao juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, à Desembargadora da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, à União, a Sergipe e ao Rio Grande do Sul, que teriam descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412.
    O reclamante sustenta atuar “na defesa dos direitos humanos, dentre eles, o da igualdade e da não discriminação (...), o do devido processo legal (...), o de um julgamento justo e imparcial (...) e em tempo razoável (...), valores e direitos de natureza difusa, pertencentes à toda a sociedade [e afirma] promove[r] esta reclamação para o fim de questionar a negativa do Estado Brasileiro (...), em cumprir com a determinação proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADI 4412, bem como, para que seja garantido aos nossos Associados o direito de acesso à justiça (...) e a um recurso simples e rápido (…) que os protejam contra o arbítrio estatal” (fls. 6-7).
    Noticia ter sido “apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça o procedimento de controle administrativo n. 0007585.40.2017.2.00.0000, no qual foram convalidadas as diversas nulidades ocorridas em correição extraordinária realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que tinha como meta forjar provas e fabricar fatos para incriminar e intimidar nossos Associados em razão das diversas denúncias feitas contra o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 8).
    Discorre sobre fatos, atos processuais e procedimentos administrativos nos quais comparece como interessada uma de suas associadas, Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, que afirma ter sofrido a punição na condição de interina de serventia extrajudicial e estar sendo vítima de perseguições políticas.
    Em digressão sobre os fatos processuais ocorridos em variados processos em curso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, conclui estar sua associada submetida a “prestação jurisdicional ineficiente. Lawfare” (fl. 18), exemplificada pela ”negativa do senhor ministro Humberto Martins em prestar informações ao Supremo Tribunal Federal. mandado de segurança n. 36944, de relatoria do senhor ministro Ricardo Lewandowski” (fl. 19).
    Argumenta que sua associada teria sido vítima de “NEPOTISMO SELETIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DOS [seus] ARGUMENTOS (...). VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 21) e acentua que o indeferimento da tutela de urgência requerida no processo n. 5007565-57.2019.4.04.7002 teria se baseado em fundamento inidôneo e, assim, não estaria fundamentada (fl. 25).
    Assevera estar “o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe forjando provas e fabricando fatos para intimidar a nossa Associada devido ser ativista de direitos humanos e ter participado de denúncias de atos de ilegalidades contra o Tribunal, cita-se dentre eles, o pagamento de vencimento de cargo público para servidor que nunca trabalhou (Doc_66), tentando com isso, incriminá-la, intimidá-la, estigmatizá-la e etiquetá-la, onde passaram a fabricar falsas verdades” (fl. 27).
    Ao final da 31ª lauda revela a pretensão de fundo da presente ação, consistente na suspensão da tramitação de todos os processos de interesse de sua associada e arremata que “nada impede que as ações ajuizadas na justiça federal de primeiro grau, sejam analisadas diretamente por esta Suprema Corte” (fl. 32). 
    Nesse sentido, assinala que “as decisões supra amparam o pleito deste Reclamante na defesa dos direitos difusos e coletivos de seus Associados, para que se conceda liminar determinando e reiterando o que já foi decidido nos autos da ADI n. 4412, ou seja, para suspender todos os atos processuais praticados pelos Reclamados. Por outro lado, o art. 25, da CADH, permite aos Associados da Rede Pelicano de Direitos Humanos que as ações em tramite na justiça federal de primeiro grau passem a tramitar perante esta Suprema Corte, conforme dispõe os arts. 158 e 161, inciso I, do RI/STF, como imperativo do direito de acesso a um recurso simples e rápido e de acesso a jurisdição” (fl. 35).
    Formula os seguintes requerimentos:
    “Requer os benefícios da gratuidade de justiça e da assistência judiciária gratuita (…) o deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão das seguintes ações ordinárias, conforme restou decidido nos autos da ADI 4412 e sua remessa imediata a esta Corte Constitucional (...): i) 5011708-89.2019.4.04.7002 (...); ii) 5023462-28.2019.4.04.7002 (...); iii) 5000407-68.2020.4.04.0000 (…) 
    A nulidade de todos as decisões proferidas pelos reclamados nos processos supra, (…)
    A remessa imediata dos processos supra para esta Suprema Corte, onde deverão tramitar e ter seguimento (...)
    A concessão de liminar inaudita altera pars para o fim de determinar a nomeação da nossa Associada como interina do Cartório de Notas e Registro Civil de Tenente Portela/RS, em razão de ter preenchido os requisitos dispostos no Provimento CNJ n. 77/2018, notadamente, por não ter respondido a nenhum processo e não ter nenhuma penalidade imputada contra si, conforme informou o Tribuna de Justiça do Estado de Sergipe nos autos o pedido de providencias n. 0003108.03.2019.2.00.0000 (...), bem como a suspender qualquer penalidade aplicada sem o crivo do devido processo legal, até o julgamento de mérito da reclamação” (fls. 36-37).
    No mérito, pede a confirmação da medida liminar (fl. 41).
    Em 1º.4.2020, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac formula novas denúncias de irregularidades e reitera, em dezoito laudas, o requerimento de medida liminar (doc. 99).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    4. O objeto da presente reclamação é o processamento, na justiça de federal, de diversas ações de interesse de Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, que se afirma vítima de perseguições e violações de seus direitos fundamentais por autoridades públicas. Essa tramitação descumpriria o decidido pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412.
    Embora se discutam pretensas contrariedades sofridas por pessoa física identificada, a presente reclamação foi ajuizada por pessoa jurídica de direito privado em defesa de direito alheio, alegadamente titularizado por ex-ocupante interina de serventia extrajudicial.
    5. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade ou a súmula vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica.
    Nesse sentido, são precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…) 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. (…) Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.4.2010).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA (...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato (...) Precedente” (Reclamação n. 2.143 AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    6. Na espécie vertente, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento de alegado direito subjetivo individual e específico de associada. Por não amparar sua atuação em qualquer das hipóteses de legitimação extraordinária, a pretensão aqui deduzida esbarra no óbice do art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A presente reclamação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    7. Não se há cogitar dispor o reclamante de interesse jurídico próprio para formular a presente reclamação constitucional, pois na longa petição inicial não se comprova de que modo o processamento daquelas ações na justiça federal seria capaz de afrontar direitamente a esfera jurídica própria do reclamante.
    Anote-se que a presente ação veio-me distribuída por prevenção aos Mandados de Segurança ns. 36.994 e 36.978, impetrados pelo reclamante contra atos alegadamente ilegais praticados pelo então Corregedor Nacional de Justiça em desfavor, novamente, dos interesses de Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos. Em 11.3.2020, indeferi a inicial do Mandado de Segurança n. 36.994, nos termos seguintes:
    “4. O Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 foi protocolizado pelo impetrante no Conselho Nacional de Justiça, “em defesa dos direitos da associada Juliana Gomes Antonangelo [advogada do impetrante], pois teria sido impedida a sua nomeação como interina no Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de Tenente Portela/RS em razão de fundamento inexistente” (fl. 2, e-doc. 7).
    O impetrante requereu a distribuição daquele pedido de providências por dependência ao Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000, de autoria da mesma associada, Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, contrário à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, que, em procedimento correicional extraordinário, fez cessar sua interinidade à frente do Ofício da Primeira Serventia Notarial e de Protesto de Títulos da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE. 
    Foi também a interessada Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos quem ajuizou, contra a União e contra o Estado de Sergipe, no foro de Foz do Iguaçu/PR, ação civil anulatória das decisões do Conselho Nacional de Justiça naquele Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000. A ação foi ajuizada em causa própria, evidenciando, assim como na espécie, tratar-se de interesse particular, na defesa de direitos subjetivos individuais. 
    O impetrante, que integra a Rede Pelicano de Direitos Humanos, admite um “número ilimitado de associados, definidos por toda pessoa capaz de direito e deveres, sem distinção de qualquer natureza para ser membro associado efetivo, que serão admitidos, a juízo da diretoria, dentre pessoas idôneas que solicitarem sua inscrição mediante preenchimento de ficha de inscrição onde conste a aceitação deste estatuto” (fl. 4, e-doc. 3).
    5. Embora o impetrante invoque a defesa de seus associados, que, como demonstrado, agregam um “número ilimitado [de] pessoas físicas ou jurídicas, idôneas e interessadas”, os elementos constantes dos autos evidenciam tratar o presente mandado de segurança de defesa de direito individual da interessada Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, que, na condição de associada e advogada do impetrante (procuração, e-doc. 2), tenta, indevidamente, reabrir, na via estreita do mandado de segurança, questões decididas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n. 0003108.03.2019.2.00.0000 e no Procedimento de Controle Administrativo n. 00075.85.40.2017.2.00.0000.
    Na espécie, ainda que sob o pretexto da tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos, próprios de seus associados, o que o impetrante defende, em nome próprio, é direito subjetivo alheio, o que se revela inadmissível em mandado de segurança de indubitável caráter individual. 
    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “a regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio” (MS n. 33.195, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). (…)
    Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança”.
    No estatuto jurídico do reclamante, releva-se amplitude de atuação que demonstra tendência a dotá-lo de legitimadade universal para propor ações em todas as esferas de jurisdição. Em sua composição se tem a presença de Marcelo Gomes Antonangelo (presidente), Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos (vice-presidente e advogada), Rafael Antonangelo (associado) e Maria Izidia Vieira de Matos (primeira-secretária e advogada), o que sugere a instituição de pessoa jurídica para a defesa de interesses particulares e familiares de seus integrantes.
    8. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar ao mérito da presente ação – o que não se dá na espécie - , melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    Depreende-se da prolixa e confusa petição inicial desta reclamação, acompanhada de uma centena de documentos e com quarenta e três laudas dedicadas exclusivamente a relatar os dissabores processuais experimentados por associada, que o reclamante pretende a reversão de todas as decisões a ela desfavoráveis. A pretexto de fazer cumprir determinação de suspensão emanada na ação direta de inconstitucionalidade n. 4.412, busca tornar este Supremo Tribunal juízo universal de todas as demandas relativos aos interesses de Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos. 
    9. O reclamante busca valer-se da reclamação como instrumento processual genérico e sem forma para atingir qualquer objetivo, especialmente para desfazer os dissabores que afirma ter suportado sua associada. A impertinência da argumentação traçada não permite apreender de que modo a decisão cautelar apontada como paradigma de descumprimento, circunscrita à suspensão de ações em que se discuta a competência do Conselho Nacional de Justiça, possa resultar na avocação imediata de todas as demandas em que essa matéria tenha sido tangenciada nas instâncias ordinárias.
    O reclamante pretende aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido por esse Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Reclamação n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Reclamação n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora